Tribunal: STF
Processo: Pet 10021
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em petição. Queixa-crime. Crimes contra a honra e crimes previstos nos arts. 147-A e 330 do Código Penal. Imunidade parlamentar material. Artigo 53, caput, da Constituição Federal. Incidência. Pertinência das ofensas imputadas com a atividade parlamentar. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A queixa-crime foi oferecida contra senador da República pela suposta prática de de calúnia, difamação, injúria, desobediência e violência psicológica contra a mulher em entrevista concedida a jornal de ampla divulgação.



    2. A imunidade material parlamentar quanto a palavras e opiniões emitidas fora do espaço do Congresso Nacional pressupõe a presença de nexo de causalidade entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar. Precedentes.



    3. O contexto de rivalidade política entre as partes, de exercício de crítica política e de fiscalização da atuação do Governo Federal, presentes na espécie, conduzem à atipicidade da conduta, consoante remansosa jurisprudência da Suprema Corte.



    4. Nesse cenário, o relator da causa pode, na hipótese de reconhecimento na espécie da imunidade parlamentar em sentido material, decidir monocraticamente.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.